Tribunal: TJDFT
Processo: 0731397-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731397-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELISANGELA SILVA CORTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença interposto contra ELISANGELA SILVA CORTES, que indeferiu o pedido de penhora de 20% dos proventos da agravada. A agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada, porquanto já esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora. Afirma que é possível a constrição pretendida, desde que seja preservado o mínimo existencial necessário à sobrevivência da parte devedora. Ressalta que a negativa impugnada compromete o resultado útil do processo. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende, liminarmente, que seja deferida a penhora do salário líquido da agravada para quitação parcial e sucessiva do débito que fora reconhecido por sentença nos autos principais. Com efeito, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3.A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, a agravante interpôs cumprimento de sentença em função do reconhecimento judicial da dívida no valor líquido de R$ 128.870,03 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e setenta reais e três centavos). A despeito da inexistência de pagamentos, e da incidência da correção monetária, o valor para quitação alcança o quantum de R$ 296.102,56 (duzentos e noventa e seis mil, cento e dois reais e setenta e três centavos), atualizado até 18/05/2023 (ID 159322985 dos autos de origem). Diante disso, requereu a penhora de 20% da remuneração da agravada, com base nas informações contidas na declaração de imposto de renda do exercício de 2023, da qual se extrai que a agravada aufere renda de R$ 2.254,92, (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), ID 162592253. Assim, ao menos em tese, a constrição pleiteada garantiria a manutenção do mínimo existencial, contudo, as peculiaridades do caso concreto mostram latente descumprimento ao segundo requisito que deve ser observado ao se determinar a penhora salarial, para que é o da viabilidade do prazo para quitação. Como requisito complementar à regra que permite a penhora de verba alimentar, é necessário observar a viabilidade da decisão, no que tange ao prazo necessário para a quitação da dívida. Como dito alhures, observa-se que a dívida total da agravante alcança a quantia de R$ 296.102,56 (duzentos e noventa e seis mil, cento e dois reais e setenta e três centavos) e 20% dos rendimentos da devedora representa pouco mais de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), donde se conclui que a dívida seria totalmente quitada em aproximadamente 55 anos, caso não sofresse qualquer atualização. Com base nessas informações, conclui-se que a constrição se afigura inadmissível, pois, mesmo considerando a manutenção do mínimo existencial e a impossibilidade da devedora se eximir do pagamento de dívidas livremente pactuadas, sob pena de se chancelar o inadimplemento contratual, é inviável a constrição do percentual requerido pelo credor, visto que a dívida assumiria caráter perpétuo. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contemple penhora eterna, já que a devedora, em tal hipótese, jamais se livraria da dívida e das respectivas consequências, especialmente considerando sua expectativa da vida. Nota-se que as obrigações sempre se contrapõem com a exoneração do devedor pelo pagamento da dívida, por isso sua duração deve ser sempre transitória e não perpétua. Conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves em Direito Civil Brasileiro, p. 21 “a obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento de determinada prestação. Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito, de caráter transitório (extingue-se pelo cumprimento), cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível”. Tal caraterística, inclusive, impõe a necessidade de prever regras de prescrição, impedindo assim a perpetuação das obrigações. Nesse contexto, torna-se impraticável e economicamente frustrada a penhora de 20% da remuneração da agravante, pois a constrição de pouco mais de R$ 450,00, para pagamento de uma dívida de R$ 296.102,56, demandaria mais de 50 anos para quitação do débito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator